Tribunal: TJBA
Processo: 8008071-34.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008071-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE ROBERTO PRIMO DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES DE

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
REJEITADAS.
MÉRITO. POLICIA
L
MILITAR APOSENTADO. PASSAGEM PARA A
INATIVIDADE OCUPANDO A PATENTE DE
SUBTENENTE.
PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA PATENTE DE 1º
TENENTE

E PERCEPÇÃO DE
PROVENTOS
COM BASE NO
POSTO DE
CAPITÃO.
IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 11.356/2009 QUE
REESTABELECEU
A GRADUAÇ
ÃO
HIERÁRQUICA DE SUBTENENTE.
PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Preliminares

de impugnação à assistência judiciária gratuita e inadequação da via eleita rejeitadas.

II. Mérito. A análise dos autos revela que o Impetrante passou para a reserva remunerada ocupando o posto de Subtenente, com proventos calculados com base na graduação de 1º Tenente, e objetiva o reconhecimento do direito à reclassificação para o posto de 1º Tenente, para que passe a perceber proventos com base no posto de Capitão.

III. A Lei nº 7.145/1997, ao promover a reorganização da escala hierárquica dos postos e graduações da Polícia Militar, não excluiu imediatamente a graduação de Subtenente da estrutura organizacional da Polícia Militar, estabelecendo apenas uma projeção de extinção da referida patente, a medida que os cargos vagassem.

IV. Ademais, a Lei nº 11.356/2009, que alterou novamente a estrutura organizacional da polícia militar, contemplou expressamente a inclusão da graduação de Subtenente na escala hierárquica, conforme o teor do artigo 9º, III, a, da Lei nº 7.990/2001, inexistindo previsão legal que autorize a reenquadramento do Impetrante para o posto de 1º Tenente, da forma pretendida.

V
. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA
DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n°
8008071-34.2023.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
JOSÉ ROBERTO PRIMO DA SILVA
e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em REJEITAR AS
PRELIMINARES
E, NO MÉRITO,
DENEGAR
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2024.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça